Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700253-05.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDO: MOACIR RIBAS NERY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Busca e apreensão - Alienação fiduciária em garantia - Falta de localização do veículo. Inviabilizada a apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária e não requerida a conversão da demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 3o e 4o, ambos do Decreto-lei 911/1969, porque a não conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva não autoriza a extinção do processo por ausência de interesse processual. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da Sociedade de Advogados PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR (OAB/SP 4.752) e do advogado HUDSON JOSÉ RIBEIRO (OAB/SP 150.060). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 3o e 4o, ambos do Decreto-lei 911/1969. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome Sociedade de Advogados PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR (OAB/SP no 4.752) e do advogado HUDSON JOSÉ RIBEIRO (OAB/SP 150.060). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015